Tribunal: TJMT
Processo: 1028329-06.2017.8.11.0041
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-08-01
Data de publicação: 2023-08-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1028329-06.2017.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (EMBARGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGANTE), NELSON FEITOSA JUNIOR - CPF: 903.673.671-49 (ADVOGADO), AMANDA CARINA UEHARA PAULA DE LARA - CPF: 022.884.031-79 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGANTE), AMANDA CARINA UEHARA PAULA DE LARA - CPF: 022.884.031-79 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGADO), LAUREN ELLWANGER SEFERIN - CPF: 956.524.500-53 (ADVOGADO), FERNANDO MARSARO - CPF: 703.687.911-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
"A UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. " (Participaram do julgamento: Des. Luiz Carlos da Costa, Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago.)

E M E N T A

SEGUNDOS EMBARGOS DE

DECLARAÇÃO — PROGRAMA DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR (PROCON) — AUSÊNCIA DE PRONUNCIAMENTO SOBRE O PEDIDO DE EXTINÇÃO DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO — FATO SUPERVENIENTE AO ACÓRDÃO —INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO — QUESTÕES NECESSÁRIAS À DECISÃO DA CAUSA — DEVIDAMENTE ANALISADAS.

Acórdão que analisa todas as questões necessárias ao julgamento da causa, não é omisso, mormente quanto a fato superveniente ao acórdão, visto que os embargos não se prestam para julgar fatos posteriores.

Embargos rejeitados
.

R E L A T Ó R I O

Segundos
embargos de declaração opostos pelo
Banco do Brasil S/A
contra acórdão que julgou prejudicado o recurso interposto por ele e proveu o recurso interposto pelo Estado de Mato Grosso (Id. 156124173).

Assegura que “
o acórdão embargado, não observou a petição de ID 154682699, onde o Banco do Brasil informa a extinção da execução principal, que originou os embargos à execução discutido nestes autos, em razão da transação realizada entre as partes
.”.

Requer
“
sejam conhecidos os presentes embargos declaratórios para, sanando as omissões ora apontadas, seja conferido efeito modificativo ao julgado e, consequentemente, reformada a decisão agravada, para que seja extinta a presente ação sem a incidência de honorários advocatícios
”
.

Não há contrarrazões (Id. 15878160).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O acórdão está assim ementado:

APELAÇÕES — EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL — PROGRAMA DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR (PROCON) — PROCESSO ADMINISTRATIVO — ILEGALIDADE — NÃO VERIFICAÇÃO — ANULAÇÃO — INADMISSIBILIDADE.

MULTA — IMPOSIÇÃO — PROPORCIONALIDADE — OBSERVÂNCIA.

Verificada a prática lesiva ao Código de Defesa do Consumidor, por meio de processo administrativo, observado o devido processo legal, com a garantia da ampla defesa e do contraditório, a aplicação de multa está no âmbito do poder discricionário da Administração.

Não se pode acoimar de ilegal ou abusiva a multa aplicada pelo órgão de defesa do consumidor quando atender fielmente ao disposto nos artigos 56, I, e 57, cabeça, do Código de Defesa do Consumidor.

Recurso do Estado de Mato Grosso provido. Recurso do Banco do Brasil S/A prejudicado.

(Id. 147866685).

Contra esse acórdão, opôs-se os
primeiros
embargos de declaração, os quais restaram rejeitados, em razão da ausência de omissão:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO — EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL — PROGRAMA DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR (PROCON) — OMISSÃO — INEXISTÊNCIA — EXAME DE QUESTÕES NECESSÁRIAS À DECISÃO DA CAUSA — SUFICIÊNCIA.

Acordão que analisa todas as questões necessárias ao julgamento da causa, com clareza e objetividade, não é omisso.

Embargos rejeitados. (Id. 156124173).

No caso, o embargante insiste que o acórdão é omisso, visto que não analisou o pedido de extinção da ação, protocolado em 11 de janeiro de 2023 (Id. 154682699), o julgamento do recurso de apelação ocorreu em 11 de outubro de 2022, logo não há falar em omissão em razão d
e fato superveniente ao acórdão, questão que foge ao âmbito restrito dos embargos de declaração.

[...]
Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, sendo cabíveis quando, nas hipóteses previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil de 2015, for possível detectar omissão, obscuridade e contradição, bem como possível erro material
.
[...]. (STJ, Terceira Turma, EDcl no AgInt no AREsp 1664284/MT, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em
7 de junho de 2021
). [sem negrito no original].

Em conclusão, a divergência entre aquilo que o embargante entende ser a decisão correta e a expressa no acórdão embargado, não tem como consequência o acolhimento dos embargos.

Essas, as razões por que voto no sentido de rejeitar os embargos de declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/08/2023